Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004985-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25441264, o SINDIRETA requereu o cancelamento do ofício requisitório de ID: 24943513 (PCT n. 0711280-23.2021.8.07.0000), expedido em favor de CARLOS PEREIRA ROSA. Para tanto, afirmou que o referido servidor tem interesse em receber o seu crédito por meio de RPV, uma vez que renuncia o que excede ao patamar de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei local n. 6.618/2020. No ID: 26069961, o DF não se opôs ao pedido do SINDIRETA. Pois bem. O pedido deve ser indeferido porque a Lei local n. 6.618/2020 não se aplica ao caso concreto, ex vi da tese firmada para o Tema 792 do STF: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Não bastasse, nos EE n. 2009.00.2.013092-6, já transitados em julgado, restou decidido que se aplica à espécie a Lei distrital n. 3.624/2005. Ou seja, fosse o caso de expedição de RPV, dever-se-ia observar o patamar de 10 salários mínimos. Em resumo, a invocação da Lei local n. 6.618/2020 não pode servir de burla ao regime dos precatórios ou à Lei local n. 3.624/2005, como visto, aplicável à espécie. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID: 25441264. I. Brasília, 28 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador